Tribunal: TJDFT
Processo: 0740807-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0740807-80.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIO EVENTOS LTDA APELADO: EDUARDO DE QUEIROZ MARTINS - PREGOEIRO DA CONF BRAS DESP ESC - CBDE D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por CAIO EVENTOS LTDA, contra sentença proferida pelo MMo Juiz da 7a Vara de Cível de Brasília - DF, em autos de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR, que move contra o EDUARDO DE QUEIROZ MARTINS, pregoeiro da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR – CBDE. Na petição inicial, a Impetrante, ora apelante, informa que, a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR – CBDE teria publicado Edital de Concorrência Pública - PREGÃO ELETRÔNICO no 017/2022 - SRP, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, na forma de REGISTRO DE PREÇOS, cujo objeto seria contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento de refeições, kits lanches e congêneres tipo self-service, para atender as demandas dos Jogos Escolares Brasileiros – JEB's 2022 da CBDE. Explica que, dentre todas as concorrentes, a empresa C.R. BUFE EVENTOS LTDA – EPP teria anunciado a melhor proposta. No entanto, sustenta que a referida pessoa jurídica não poderia ter sido habilitada, e, consequentemente, declarada vencedora do processo licitatório, uma vez não ter conseguido apresentar, de modo adequado, certidão de regularidade de débitos tributários referentes ao ISSQN, tal como determinado no item 13.5.5 do Edital. Sobre o assusto, esclarece que, a empresa C.R. BUFE EVENTOS LTDA – EPP teria encaminhado ao Pregoeiro (Impetrado) certidão emitida em 13.10.2022, pela Secretaria Municipal de Finanças, de no 1196157/22-73. Contudo, tal certidão não se prestaria, em nada, a demonstrar a regularidade de débitos tributários de ISSQN, por se tratar de certidão imobiliária e não de regularidade fiscal. Que, por causa disso, a Impetrante, ora recorrente, teria acessado, pessoalmente, a Prefeitura e a Secretaria de Finanças do Município de Uberlândia, onde instada a sede da empresa C.R. BUFE EVENTOS LTDA – EPP, para tentar emitir e analisar a referida certidão, oportunidade na qual teria constatado que a mesma se encontrava positiva, constando um débito de, aproximadamente, R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Nesse contexto, entende que o Pregoeiro (Impetrado) não poderia ter admitido certidão apresentada pela empresa C.R. BUFE EVENTOS LTDA – EPP, por não atestar condição de habilitação fiscal, tal qual determinado no Edital de Licitação. No mais, a Impetrante noticia ter sido considerada empresa a apresentar a segunda melhor proposta da licitação. E, também, que mantém todas as qualidades técnicas e jurídicas exigidas para prestação do serviço, tendo, inclusive, encaminhados os documentos e certidões necessárias para demonstração. Nesse contexto, impetrou a presente ação constitucional no intuito de suspender o processo licitatório e a contratação; desabilitar a concorrente C.R. BUFFET EVENTOS LTDA – EPP; e, consequentemente, ser convocada para assumir o Lote adjudicado. No entanto, a r. sentença atacada INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGUIU O FEITO, sem julgamento de mérito, tendo por base o disposto no art. 485, I, do CPC, c/c art. 10 da Lei no 12.016/2009 (ID no 41113303). Inconformada, a impetrante, CAIO EVENTOS LTDA apela (ID no 41113361). Em suas razões, sustenta que os débitos tributários (ISSQN) da empresa C.R. BUFE EVENTOS LTDA EPP não teriam sido parcelados/negociados com o Fisco Municipal, sendo, inclusive, objeto de execução fiscal, autos do processo no 5007019-94.2022.8.013.0702, que tramita na 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Uberlândia - MG, o que implicaria no apartamento do seu direito de habilitação dentro do procedimento licitatório do Pregão Eletrônico no 017/2022 da CBDE. Nesse sentido, pretende obter a concessão da antecipação da tutela recursal para o fim de determinar a suspensão imediata do contrato entabulado entre a CBDE e a empresa C.R. BUFE LTDA – EPP. No mérito, pretende obter o prosseguimento do feito, em 1o grau de jurisdição, para notificar a autoridade coatora para que preste as informações que julgar necessárias, bem como a oitiva do Ministério Público. Preparo recolhido (ID no 41113363). É o relatório. Decido. O art. 1o da Lei no 12.016/2009 prevê que será concedido Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A concessão da medida liminar em sede de Mandado de Segurança, depende da presença de indícios dos requisitos exigidos pelo sistema processual vigente, é dizer, verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) acrescida do perigo da demora (periculum in mora). Em que pesem os argumentos da Impetrante, não vislumbrei mal ferimento do seu direito líquido e certo. As suas alegações tomam como base a (suposta) irregularidade da habilitação da empresa C.R. BUFE EVENTOS LTDA – EPP, na Concorrência Pública aberta pela CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR – CBDE, considerando, principalmente, o disposto no item 13.5.5 do Edital Pregão Eletrônico no 017/2022, o que implicaria em absoluta violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, isonomia e legalidade. Pois bem. O item 13.5.5 do Edital PREGÃO ELETRÔNICO no 017/2022 - SRP, da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTO ESCOLAR – CBDE, determina expressamente que as empresas participantes do procedimento licitatório deverão apresentar “Certidão emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicílio do proponente que comprove a regularidade dos débitos tributários relativos ao imposto sobre serviço de qualquer natureza – ISSQN, conforme o objeto contratado” para serem consideradas habilitadas a continuar na concorrência pública, e, eventualmente, poderem adjudicar o objeto do contrato. A Impetrante sustenta que a empresa vencedora, C. R. BUFE E EVENTOS LTDA EPP teria encaminhado ao Pregoeiro (Impetrado) Certidão Imobiliária no 1196157/22-73, e não de regularidade fiscal, que não se prestaria, em nada, para demonstrar a regularidade dos débitos tributários de ISSQN. Também sustenta a existência de débito de, aproximadamente, R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para com o Município de Uberlândia - MG relativa e este tributo específico. Ocorre que, a Certidão de Situação Tributária e/ou Fiscal no 1196157/22-73, emitida em 13 de outubro de 2022, pela Prefeitura Municipal de Uberlândia - MG, anexada nos autos, dá conta que a empresa C. R. BUFE. EVENTOS LTDA – EPP possui, de fato, pendências financeiras, decorrentes da existência de débitos imobiliários e/ou fiscais junto àquele ente Federativo. No entanto, que tal dívida estaria com a exigibilidade suspensa uma vez constar a informação “Certidão Positiva com Efeitos de Negativa” (ID no 1362981747). Ora, o art. 205, do CTN determina que: “A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feito por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido”. No mesmo sentido, o art. 206, do CTN determina que: “Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa”. Portanto, indiscutível que a certidão positiva com efeito de negativa tem o mesmo valor que uma certidão negativa de débitos, sendo suficiente para comprovar a regularidade fiscal do contribuinte, inclusive para fins de processo licitatório. Logo, não podemos dizer que há demonstração da existência de débitos de ISSQN que autorize a imediata exclusão da empresa C. R. BUFE EVENTOS LTDA EPP da concorrência pública, como pretendido pelo Impetrante. Nesse contexto, e, considerando que a Lei no 12.016/2009 tem como objetivo a proteção de direito líquido e certo da parte interessada, o que não parece o caso da recorrente, vez que a legislação de regência admite a apresentação de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, inclusive para fins de participação em processo licitatório, entendo como ausentes os pressupostos autorizadores da medida liminar vindicada. Registro, por fim, que a juntada de documentos após a prolação da sentença somente tem cabimento para fazer prova de fatos supervenientes. Em não sendo a hipótese, os documentos acostados não podem ser considerados para fins probatórios sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Forte nestes fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar, com esteio no art. 300, caput, do CPC/2015. Publique-se. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator